Tribunal: TJPA
Processo: 0801050-38.2018.8.14.0032
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10239 - Nomeação
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0801050-38.2018.8.14.0032

JUIZO RECORRENTE: VARA UNICA DE MONTE ALEGRE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE, MARILUCE BANDEIRA DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NÃO OCORRÊNCIA DA CONVOCAÇÃO E NOMEAÇÃO NO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CERTAME. VIOLAÇÃO À TESE DE REPERCUSSÃO GERAL FIRMADA NO RE Nº 598.099/MS. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 -
Para caracterização do direito subjetivo à nomeação, é necessário que o candidato tenha sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo edital do certamente, conforme tese de Repercussão Geral firmada no RE 598.099/MS, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes.

2 -
No caso dos autos, a requerente se submeteu ao concurso público da Prefeitura Municipal de Monte Alegre, para o cargo de agente de portaria, sob o Edital nº 001/2015, mas não fora nomeada durante o prazo de vigência do certame, mesmo classificada dentro do número de vagas previsto.

3 –
Sentença confirmada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA, CONFIRMANDO-LHE,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer proposta por Mariluce Bandeira da Costa, em face do Município de Monte Alegre.

Em síntese, a autora prestou concurso público sob o Edital nº 001/2015, da Prefeitura Municipal de Monte Alegre, para o cargo de agente de portaria, ficando na 2ª colocação entre os classificados. Relatou que fora aprovada dentro do número de vagas previsto no edital e que não houve convocação dentro do prazo de validade do concurso, nem na prorrogação do certame.

Não houve apresentação de contestação.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou procedente o pleito autoral, determinando que o Município de Monte Alegre procedesse a convocação e nomeação da autora.

Não foram interpostos recursos no prazo legal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pela confirmação da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço da Remessa Necessária, pela regra do art. 496, I, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, a requerente narra que se submeteu ao concurso público da Prefeitura Municipal de Monte Alegre, para o cargo de agente de portaria, sob o Edital nº 001/2015, mas que não fora nomeada no prazo do certame, mesmo classificada dentro do número de vagas previsto.

Pois bem, para caracterização do direito subjetivo à nomeação, é necessário que o candidato tenha sido aprovado dentro do número de vagas ofertadas pelo edital, em conformidade com a tese de Repercussão Geral firmada no RE 598.099/MS, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público. Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores. Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação, reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público, como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade, isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio do concurso público. V. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

(STF - RE: 598099 MS, Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/08/2011, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 03/10/2011)

Neste viés, a Administração Pública deve exercer juízo de conveniência e oportunidade para a nomeação dos candidatos classificados dentro do número de vagas, decidindo qual o melhor momento para convocá-los, no entanto, a jurisprudência do STJ sedimentou que "a recusa da Administração Pública ao direito público subjetivo de nomeação em favor do candidato classificado dentro do número de vagas ofertadas no edital de concurso público somente se justifica se obedecidas integralmente as condicionantes previstas no RE 598.099/MS , que constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito" ( RMS 57.565/SP , Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20.8.2018)

Ademais, ao tornar público o edital de concurso público com determinado número de vagas, cria-se direito à nomeação aos que estão classificados dentro do número previsto, de modo que se faz possível exigir da Administração o estrito cumprimento das normas editalícias.

Portanto, ocorrendo a expiração do prazo do concurso, é dever da Administração Pública proceder à nomeação dos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital.

Embora se reconheça que situações excepcionais possam justificar a recusa da Administração Pública em prover cargos vagos, quando existentes candidatos aprovados em concurso público, a recusa deve, necessariamente, ser motivada.

A requerente comprovou por meio das provas pré-constituídas que fora aprovada dentro do número de vagas, sendo, de fato, existente o seu direito, em conformidade com a legislação e jurisprudência pátria, de modo que se faz necessária a ratificação da sentença prolatada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMO OS TERMOS DA SENTENÇA
, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023